Tribunal: TJPA
Processo: 0803758-96.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803758-96.2021.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS
157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MINIMO EX VI SUMULAS 17 E 23 DO TJPA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cediço mencionar, que o juízo, de forma didática, separou os eventos delituosos em 04 fatos, considerando as 04 vítimas lesadas pelo recorrente, que, incialmente, tomou de assalto a primeira vítima, da qual subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo uma motocicleta, veículo que foi utilizado para praticar os demais eventos delituosos, como o roubo à mão armada de um mercantil, posteriormente assaltou o Posto de Combustível Jasmim, ocasião em que efetuou um disparo nas costas do frentista (tentativa de latrocínio ) e por fim, tomou de assalto o Auto Posto Santarém. Na espécie, as imagens das câmeras dos postos de gasolina, coadjuvaram na identificação do recorrente, que foi ratificada pelo auto de reconhecimento pessoal, aliada as demais provas do acervo que confirmaram o protagonismo do apelante nos crimes em sequência;

II –
O juízo aferiu a pena base para os delitos em apreço, considerando os fatos constantes do acervo processual, para fundamentar os moduladores judiciais de maneira desfavorável ao réu. Nesse viés, diante da plausibilidade e idoneidades das razões apontadas para aferir negativamente cada vetor judicial, inviável operar-se qualquer retificação ou emenda no decisum hostilizado nesse ponto, que deve manter-se na sua integralidade;

III –
Quanto ao direito de recorrer em liberdade,
observa-se que haveria a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus;

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS,
condenado às penas de
51 (cinquenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes, art. 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A defesa do apelante asseverou pela tese
absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso V e VII. Noutro ponto, advogou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e concluiu que fosse concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 9487507).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 9631669).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
21 de abril de 2021 (feriado nacional de Tiradentes), no período noturno, o denunciado Rafael da Silva dos Santos, vulgo “FIEL”, armado com um revólver calibre 38, em concurso com o adolescente
Máyron Silva Lopes
, vulgo “PITILICO” (17 anos – Proc. 0803761-51.2021.814.0051 - 5ª Vara), roubou a motocicleta YAMAHA/ FACTOR, cor preta, placa OTD-8701, da vítima JOANILSON SILVA SANTOS e, em continuidade delitiva, utilizando a motocicleta roubada, praticou roubos aos estabelecimentos “AUTO POSTO SANTARÉM” e “MERCANTIL DO POVO” e tentou roubar o “AUTO POSTO JASMIM”, juntamente com o adolescente referido, disparando contra o frentista
Bryan Roberto de Sousa Araújo
, ferindo-o gravemente, o qual não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

FATO 1

Segundo referido, no dia 21 de abril do corrente ano, aproximadamente 19h20, a vítima JOANILSON SILVA SANTOS (fl.11), estava na rua que dá acesso ao Zoológico (ZOOFIT), não sabendo informar o nome, quando passou por uma curva que dá acesso à ponte da “toca da raposa”, sendo surpreendido por 02 (dois) homens, que saíram de um local ermo, coberto com vegetação, um deles armado com arma de fogo apontando na direção da vítima e, mediante grave ameaça, subtraiu a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, PLACA OTD8701, COR PRETA, ANO/MOD 2012/2013. Após o roubo da motocicleta, por volta das 22h30min, um colega da vítima foi à casa dele e mostrou imagens de outro roubo, a um Posto de Gasolina, onde os dois assaltantes estavam com a motocicleta de propriedade dele e reconheceu o veículo como seu o seu, pois visualizou um “rasgo” no banco da parte traseira da moto. Diante disto, registrou o BOP nº 00168/2021.101649-4.

FATO 2

Após a subtração da motocicleta acima referida, o denunciado e o adolescente seguiram sua empreitada criminosa, momento em que, na mesma data, por volta entre 21 e 21h30min, assaltaram o “MERCANTIL DO POVO”, localizado na Travessa Papoula, bairro jardim Santarém. Segundo ANTÔNIO EUDES AGUIA LIMA, a esposa saia do estabelecimento comercial quando, ao abrir a porta, foi abordada pelos assaltantes, um deles portava uma arma de fogo, na cor preta e, com grave ameaça, subtraíram os valores que estavam na gaveta do caixa e na carteira de Antônio, não sabendo este informar o valor exato, mas supõe algo em torno de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Antônio relata que a ação durou aproximadamente 01 minuto, mas pôde perceber que o carona da motocicleta (que estava armado e rendeu as vítimas) era moreno, cerca de 1,65m, magro, rosto fino, cabelo curto. O outro permaneceu fora do estabelecimento, próximo à motocicleta, e não conseguiu perceber as características físicas dele. Destacou que a motocicleta era uma YAMAHA, possivelmente FACTOR.

Ao ver os indivíduos que aparecem nos vídeos das câmeras e segurança do AUTO POSTO JASMIM, reconheceu, com certeza, serem os mesmos que lhe roubaram. Afirmou categoricamente (fl. 58) e sem sombra de dúvida que o ladrão que adentrou o comércio e anunciou o assalto, subtraindo valores, foi RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS vulgo “FIEL”. O segundo indivíduo, que ficou ao lado de fora, próximo à motocicleta, não pode apontar porque não o viu com precisão.

FATO 3

Na mesma data, por volta de 22h, a dupla seguiu para o “Auto Posto Jasmin”, situado na Avenida Jasmin, nº1785, bairro Aeroporto Velho. O gerente do posto, Sr. Kemel Lopes da Silva (fl.07 do IPL), relatou que na data e horário referidos estava em sua residência, quando recebeu uma ligação telefônica do gerente da loja de conveniência do Posto, informando que “havia acabado de ocorrer um assalto nas dependências do posto de combustível e que um dos frentistas havia sido baleado”, tratando-se de Bryan Roberto de Sousa Araújo.

Por sua vez, Kemel dirigiu-se ao local dos fatos, presenciando a ambulância saindo do local, levando a vítima ao Pronto Socorro Municipal. Verificou as imagens das câmeras de segurança e observou o momento da ação delitiva. Viu pelas imagens dois homens, numa motocicleta Yamaha/Factor, cor preta, placa não visualizada, o condutor trajava camisa cor branca e bermuda cor azul; o carona trajava camiseta cor azul e bermuda jeans cor clara. De acordo com a gravação do momento do crime, os assaltantes seguiram em direção ao frentista, que caminhava distraído. Ao se deparar com o carona, que havia descido da motocicleta com a arma em punho, Bryan correu, ocasião em que Rafael efetuou um disparo que o atingiu e os dois assaltantes fugiram do local sem levar bens da vítima ou da empresa. O frentista, CARLOS GALVÃO MARQUES FERREIRA (fl.09), declarou que, por volta de 22h, fazia o abastecimento de uma motocicleta, sendo surpreendido com o barulho de um disparo de arma de fogo e viu o frentista BRYAN ROBERTO DE SOUSA ARAÚJO caído ao solo. Viu o atirador subindo na garupa da motocicleta e a dupla fugir do local, porém não conseguiu ver os rostos dos assaltantes, pois estavam com capacetes.

Bryan Roberto de Sousa Araújo foi levado ao hospital e até a conclusão do IPL não foi ouvido, em razão do estado grave de saúde em que se encontra.

FATO 4

Após atirar em Bryan e fugir, a dupla criminosa seguiu para o “Auto Posto Santarém”. EROS HIAN DOS SANTOS COSTA declarou que, no dia 21/04/21, trabalhava como frentista e, por volta de 22h30, estava próximo da bomba de gasolina, varrendo o chão, quando se aproximou uma motocicleta conduzindo 2 pessoas. O rapaz que estava na garupa desceu e disse: “Não corre! Só me passa o dinheiro!”. Levantou a blusa e mostrou uma arma de fogo, tipo revólver. Eros passou a quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), que estava no bolso, dinheiro oriundo dos abastecimentos ocorridos no Posto. Após subtrair o dinheiro, a dupla fugiu do local. A vítima relata que ambos eram baixos, magros e faziam uso de capacete. Após o evento criminoso, a vítima fez uma ligação, comunicando o gerente do posto acerca do ocorrido.

O condutor, José Itamar Soares Borges (pág. 02), afirmou terem sido repassadas imagens da câmera de segurança do posto e informações acerca dos suspeitos Rafael da Silva dos Santos, vulgo “FIEL”, e do adolescente Mayron Silva Lopes, vulgo “Pitilico”, “ambos já conhecidos pela polícia devido ao envolvimento em diversos crimes”.

Em diligência, no dia 22.04.2021, abordaram um veículo (táxi), Voyage, com os possíveis suspeitos, momento em que os conduziram à Depol. O adolescente confessou que, juntamente com Rafael, praticou os fatos apurados nos postos de combustível. A genitora de Mayron autorizou a entrada da polícia na residência, onde encontraram os capacetes utilizados na prática delitiva/infracional, sendo os mesmos visualizados nas imagens das câmeras de segurança do posto (sendo encaminhados à perícia).

O adolescente MAYRON SILVA LOPES, conhecido como “PITILICO” (fl.13), perante a Autoridade Policial CONFESSOU a prática “de dois assaltos ocorridos” no dia 21.04.2021, durante a noite, “sendo o do tiro” (referindo-se ao ocorrido no Auto Posto Jasmin) e o do Auto Posto Santarém, próximo ao CPRI. Afirmou que era o condutor da motocicleta e disse que o “caroneiro” era Rafael, conhecido como “FIEL”, e que este portava um revólver, narrando detalhes dos fatos. Afirmou que o produto do roubo foram trezentos reais, que ficaram com Rafael. Após os fatos, foram para casa e um terceiro, que não conhece, foi buscar a motocicleta e a arma de fogo utilizada. Informou que Rafael é genitor de seu irmão (que possui 3 anos) e “o convidou para fazer uns assaltos” e que queimou as roupas utilizadas no dia do crime. Nega que praticou outros assaltos com RAFAEL.

O denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS, conhecido como “FIEL” (fl.16), ouvido perante a Autoridade Policial, negou ser o autor dos assaltos, informando que, na data dos fatos, estava em casa comemorando seu aniversário.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenado às penas de
51 (cinquenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes, art. 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO
nº 00168/2021.101631-2 e 00168/2021101649-4; provas periciais; Auto de Apreensão dos capacetes, usados na prática dos crimes; imagens dos roubos, captadas pelas câmeras de segurança; reconhecimento pessoal; oitiva de vítimas e testemunhas; bem como na confissão do adolescente
Mayron,
que admitiu estar pilotando a motocicleta no momento dos assaltos e apontou RAFAEL como o comparsa que portava a arma de fogo e atirou no frentista do POSTO JASMIM. Ademais, a vítima ANTÔNIO EUDES AGUIAR LIMA, proprietário do estabelecimento comercial “MERCADO DO POVO”, em reconhecimento pessoal apontou com certeza o indiciado RAFAEL, vulgo “FIEL”, como o autor do assalto no estabelecimento (FATO 2), estando com o comparsa na motocicleta FACTOR, cor preta, utilizada em TODOS OS ASSALTOS.

Além disso, as imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais auxiliaram na identificação da dupla criminosa. No roubo da motocicleta, em que pese a vítima JOANILSON SILVA DOS SANTOS ((ID 9487281 - Págs. 01/02) não conseguir identificar os dois assaltantes. Contudo, identificou a moto utilizada nos assaltos aos postos como sendo a sua (pelo modelo e por um rasgo no banco), reconhecendo logo que viu as imagens dos assaltos aos postos de combustível, senão vejamos:

“Que possui a motocicleta FACTOR YBR125 ED, placa OTD8701, cor PRETA, ano/modelo 2012/2013 há dois anos; (...); Que no dia de ontem (21/04/2021) aproximadamente às 17:30h, saiu de seu local de trabalho (reforma de um forro em uma casa) conduzindo sua motocicleta (...); (...); Que ao passar o ZOOFIT, passou por uma curva, esta que dá acesso à “toca da raposa”, porém nesse momento, passando a curva, dois homens saíram do meio do mato, sendo que um deles portava uma arma de fogo, tipo PISTOLA e apontando a pistola na direção do declarante, o abordaram e pediram ao mesmo para sair da moto; Que o declarante afirma que ficou bastante nervoso e caiu da moto na hora da abordagem, nesse momento os dois homens pegaram a moto rapidamente e saíram em direção ao bairro Santarenzinho; Que os dois homens estavam de “cara limpa”, não usavam máscaras; Que o assaltante que portava a PISTOLA tinha uma altura mediana, era mais alto um pouco de que o seu comparsa, com aproximadamente um metro e sessenta e sete de altura, mesma altura do depoente; era de cor morena, com rosto de traços finos, lábios finos, nariz de tamanho normal, usava bermuda jeans, na cor azul e blusa azul e calçava tênis; (...); Que o local não possuía muita iluminação; (...)”.

Na oportunidade a vítima BRAYAN ROBERTO DE SOUSA, que foi baleada, relatou (ID 9487472 - Pág. 3):

“Que era frentista do Auto Posto Jasmim (FATO 03); Que o posto fica na av. Anísio Chaves com a Jasmim; Que já ia fechar o caixa, mas como viu a alta movimentação de veículos no posto, resolveu continuar a abastecer, pois ainda estava no horário de seu turno; Que após abastecer um veículo sedan, o garupa da moto que estava logo atrás desce e lhe aponta a arma; Que não se recorda da cor do capacete nem das vestimentas do criminoso; Que o garupa empunhava uma arma de fogo; Que o indivíduo falou ‘vou atirar’; Que sua reação foi correr; Que após receber o tiro, caiu e já não sentia mais os movimentos dos membros inferiores; Que ficou hospitalizado por 6 dias; Que acredita que o assaltante ainda pegou o dinheiro oriundo do abastecimento anterior; Que está na cadeira de rodas, mas está fazendo tratamento; Que acredita que o indivíduo que atirou queria roubar; Que não o conhecia; Que o assaltante levou aproximadamente R$ 250 reais”.

A vítima do último delito, EROS HIAN DOS SANTOS COSTA, esclareceu (ID 9487472 - Pág. 3/4):

“Que estava sozinho varrendo; Que não percebeu a moto se aproximando; Que abordaram por trás; Que falaram pra vítima não correr e passar o dinheiro; Que não virou para olhar; Que por isso não viu as características dos assaltantes; Que entregou o dinheiro dos abastecimentos que estava no bolso de trás; Que ainda visualizou a arma na cintura do assaltante; Que o assalto foi depois das 21h; Que só conseguiu identificar a cor da camisa (azul) de um dos assaltantes e que a moto era da cor preta”.

Por sua vez a testemunha
Rafael Aparecido de Souza Bastos Domingo
, esclareceu:

Que, a gente chegou com uma denúncia anônima de que teria sido o Mayron e o Fiel, não falaram Mayron, falaram ‘pitilico’; Que ela foi na delegacia, mas ela não quis se identificar e com a tal denúncia, ela não falou Mayron, ela falou ‘pitilico’ e ‘fiel’, mas eles são bem conhecidos lá no mundo policial, então sabiam onde a mãe de um morava, um é padrasto do outro; Que o ‘fiel’ era padrasto dele; Que não me lembro se eles moravam juntos, mas sei que o ‘Fiel’ e a dona Jane, que é a mãe do ‘Pitilico’, eles moravam juntos; Que aí rolou a denúncia, a gente pegou as fotos, as imagens, notou que uma tatuagem do Mayron, se parece muito com que tá no vídeo, sei que é no braço; Que a do ‘Fiel’ a gente só a altura dele, mas nada muito concreto ainda, do Mayron já tava meio que certo que era ele, com as imagens que a gente pegou do posto de gasolina, a gente viu que era a mesma moto, as mesmas pessoas e no mesmo período assim; (...) Que o Mayron confessa; Que era casa da Jane, da genitora; Que Dra, na verdade era da mãe da Jane, quem autorizou se não me engano foi a mãe da Jane, ele mora lá; (...) Que era a mãe da jane, a Jane, o ‘Pitilico’, o ‘Fiel’ e mais a duas crianças; Que encontramos dois capacetes, inclusive um, isso o Mayron que apontou; Que ele falou que lá na casa estavam só os dois capacetes, as roupas foram queimadas, de fato, no corredor tinha algo queimado ali no final, mas não sabia dizer se era roupa ou lixo, o Mayron fala ‘nós não temos mais a roupa, as roupas que foram queimados, os dois capacetes estão lá, a moto não era minha, era do ‘Fiel’, que ele conseguiu juntamente com a arma; (...) Que inclusive uma das vítima reconheceu o ‘Fiel’, não me recordo qual delas; (...) Que na delegacia ele não gostava muito do ‘Fiel’, mas eles participam juntos; Que ‘Fiel’ foi posto com mais três pessoas.

A vítima
Antônio Eudes Aguiar Lima
, em juízo asseverou:

“Que estava fechando seu comércio por volta das 20h30- 21h quando foi surpreendido pelo assaltante; (...) Que “ (...) ele era baixo, meio forte e moreno; Que não vi; Que fui na delegacia sim; Que mostraram, 4 pessoas numa área lá; Que eram 4; Que reconheci; Que pela altura, pela cor, pela cabeça, reconheci que foi ele; Que ele estava com capacete; Que consegui, fiquei frente assim; Que não; Que consegui; Que ele saiu correndo pro lado escuro, que não deu pra gente reconhecer;(...)”.

Nessa via, imperioso observar, que a vítima teria reconhecido o recorrente como um dos protagonistas do evento. Ademais, o reconhecimento pessoal teria ocorrido, segundo as regas do art. 226 do CPP (auto de reconhecimento de ID 9487285 - Pág. 16).

O apelante RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, por ocasião do interrogatório, permaneceu em silêncio. Contudo a defesa asseverou, nas razões da apelação, que o recorrente se encontrava na sua casa por ocasião dos eventos. (ID
9487507 - Pág. 6).

Na espécie, o adolescente
Mayron SILVA LOPES,
vulgo
Pitilico,
confessou toda a ação delituosa, a qual ocorreu com a participação de RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, vulgo Fiel em alguns dos crimes imputados, mas em juízo, retificou a versão inicial, atribuindo a autoria delitiva a pessoa diversa e estranha aos autos.

Cediço mencionar, que o juízo, de forma didática, separou os eventos delituosos em 04 fatos, quais sejam: FATO 1 – assalto à vítima
Joanilson Silva Santos
, da qual se subtraiu mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo a motocicleta FACTOR TBR125 ED, PLACA OTD8701, COR PRETA) que, segundo o MP, foi utilizada nas demais empreitadas; FATO 2 – roubo à mão armada no mercantil da vítima
Antônio Eudes Aguiar
; FATO 3 – assalto ao Posto de Combustível Jasmim, ação que resultou no disparo no frentista
Brayan Roberto de Sousa
; e FATO 4 – assalto ao Auto Posto Santarém, na ocasião os valores foram subtraídos do frentista
Eros Hian.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor dos delitos patrimoniais. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese de negativa de autoria, advogada pela defesa, a qual encontra-se isolada nos autos, não guardando qualquer sintonia com as evidências do acervo processual, que, pelo contrário, depõem em desfavor do recorrente. Nesse viés, as provas materiais e orais, presentes nos autos, invariavelmente, emprestam assento ao
decisum
hostilizado, que se baseou nos esclarecedores relatos testemunhais, com destaque a narrativa das vítimas JOANILSON SILVA DOS SANTOS, ANTONIO EUDES AGUIAR, BRAYAN ROBERTO DE SOUZA e EROS HIAN, relatos que guardaram perfeita sintonia com as declarações da testemunha
Rafael Aparecido de Souza Bastos Domingo.

Destarte, segue pacificado na remansosa jurisprudência, que
nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme das demais testemunhas ouvidas em juízo, nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Acerca do reconhecimento pessoal, em que pese houvesse, na eventualidade, algum vicio procedimental, que não ocorreu, segundo os termos do art. 226 do CPP,
a autoria do crime restaria cabalmente demonstrada, com base em outros elementos de prova constantes do acervo processual. Desse modo, restando patente que a acidental inobservância, não implicaria qualquer prejuízo a acusação, uma vez que a decisão condenatória foi alicerçada em elementos diversos de prova, e não apenas no reconhecimento pessoal.

Em vista disso, imperioso mencionar que houve a gravação do evento criminoso,

por ocasião do roubo nos dois
postos de gasolina, uma vez que os respectivos estabelecimentos são munidos de câmeras de segurança, equipamento que, através das suas imagens, possibilitou a identificação das características de RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, vulgo Fiel, bem como identificar o adolescente
Mayron SILVA LOPES,
vulgo
Pitilico,
pela tatuagem no seu braço esquerdo.(Vídeo do assalto ao Posto Jasmim (ID 26216199) e ao Posto Santarém (ID 26216203). Importante mencionar que foram encontrados os capacetes utilizados na empreitada delituosa, na residência de MAYRON.

Desse modo, diante da prova dos autos, incontroverso o protagonismo do recorrente RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, vulgo Fiel, nos eventos que tiveram por vítimas
JOANILSON SILVA DOS SANTOS, ANTONIO EUDES AGUIAR, BRAYAN ROBERTO DE SOUZA e EROS HIAN. Portanto,
insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do recorrente. Desse modo, em que pese a defesa ventilar que o recorrente estava na sua residência por ocasião das ações criminosas, não apresentou qualquer evidencia que emprestasse credibilidade a assertiva. Desse modo, restou manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face dos delitos, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração do
decisum
hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

De início, de rigor observar que o processo de
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeito à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade"
(RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021.

Na espécie, o juízo fixou a pena base com relação a vítima
JOANILSON SILVA SANTOS, em 07 anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, com supedâneo em razões extraídas do acervo processual. A culpabilidade restou observada em face do apelante ter agido de forma planejada, eis que estava na espreita, em lugar ermo e com pouca iluminação; os motivos do crime, o juízo considerou que o apelante tinha como objetivo a subtração da moto para realizar outros delitos e por fim, as circunstâncias do delito, levou em considerou o concurso de agentes.

Na segunda fase, não se observou circunstancias atenuantes, mas a agravante em decorrência da reincidência (Processo nº 0017085-37.2015.8.14.0051), em 01 ano de reclusão. Na terceira fase não concorreram causas de diminuição de pena, mas a causa de aumento (art. 157, § 2º-A do CP), na razão de 2/3, perfazendo a reprimenda em 13 anos e 04 meses de reclusão e 45 dias multa.

Com relação ao crime que vitimou EUDES AGUIAR, o juízo fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, circunstâncias do crime (ID 9487480 - Pág. 9). Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante da reincidência (Processo nº 0017085-37.2015.8.14.0051), em 01 ano de reclusão. Na terceira fase não concorreram causas de diminuição de pena, mas a causa de aumento (art. 157, § 2º-A do CP), na razão de 2/3, perfazendo a reprimenda em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O juízo fixou a pena base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, com relação ao crime que vitimou
Brayan Roberto de Sousa,
para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime (ID
9487480 - Pág. 9).).

Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante da reincidência (Processo nº 0017085-37.2015.8.14.0051), que incrementou a pena em 01 ano de reclusão. Na terceira, não se observou causas de aumento de pena, mas de diminuição, que considerou o iter criminis percorrido, sendo aplicado a redução em 1/3, perfazendo a reprimenda final em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, pelo crime que vitimou
Eros Hian
, foi fixada a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, devido os moduladores da culpabilidade e da circunstância do crime terem sido considerados desfavoráveis (ID 9487480 - Pág. 9/10). Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante da reincidência (Processo nº 0017085-37.2015.8.14.0051), que incrementou a pena em 01 ano de reclusão. Na terceira fase não concorreram causas de diminuição de pena, mas a causa de aumento (art. 157, § 2º-A do CP), na razão de 2/3, perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Na espécie, o juízo considerou a ocorrência de 03 crimes de roubo, que lesaram 03 vítimas, restando evidenciado a continuidade delitiva, ocasião em que o juízo fundamentou o incremento da reprimenda na razão de 1/5. Contudo, no presente caso, o juízo considerou as regras do parágrafo único do art. 71, observando os critérios objetivo e subjetivo, fatores que credenciaram o incremento no dobro sobre a pena mais grave (15 (quinze) anos reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa), ou seja 30 (trinta) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao delito de corrupção de menor o juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão, em face dos vetores desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do delito (ID 9487480 - Pág. 11/12). Na segunda fase, não se observou circunstâncias atenuantes, mas a agravante da reincidência (Processo nº 0017085-37.2015.8.14.0051), que incrementou a pena em 01 ano de reclusão. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitiva fixada em 3 (três) anos de reclusão.

Na hipótese, observando a forma do art. 69 do CP, a pena final foi fixada em E 51 (CINQUENTA E UM) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 78 (SETENTA E OITO) DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

Como é cediço,
a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
(AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). De fato, a orientação jurisprudencial do Sodalício, aliada ao entendimento das Súmulas 17 e 23 do TJPA, viabilizaram o incremento da reprimenda, cuja fundamentação se sedimentou nos fatos extraídos do acervo processual:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, diante das argumentações delineadas, inviável operar-se qualquer alteração ou retificação do
decisum
hostilizado nesse ponto.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Na hipótese, imperioso observar que a tese defensiva foi devidamente enfrentada no decisum vergastado e negada pelo juízo, com supedâneo em impecáveis razões, as quais não sofreram qualquer alteração até o presente momento, que justificasse qualquer modificação, uma vez que permaneceu custodiado durante toda instrução em face da sua
periculosidade, da gravidade do delito e para viabilidade da aplicação da lei penal. Ademais,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. (...) 8. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. O recorrente pleiteia por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. Ademais, o recorrente foi preso em flagrante, com a homologação, às fls. 39/41, por preencher os requisitos legais, permanecendo assim por toda a instrução processual. Além do que o MM. Magistrado, na sentença guerreada, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, às fls. 207, apontando dados concretos que demonstram a necessidade da custódia. (...) (TJPA, 2016.03639734-51, 164.204, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 06.09.2016, publicado em 09.09.2016).

Em vista disso, com lastro nas razões esposadas alhures, de rigor rejeitar o pleito defensivo, em face da
inadequação da via eleita.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS,
condenado às penas de
51 (cinquenta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes, art. 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/09/2024